Tribunal: TJES
Processo: 5018396-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018396-04.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018396-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA
PACIENTE: RAMON LIMA RIBEIRO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRONÚNCIA DO RÉU. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ramon Lima Ribeiro, alegando excesso de prazo na prisão preventiva, decretada em 26.12.2023, sem previsão de julgamento perante o Tribunal do Júri. O paciente responde a ação penal por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, três vezes, CP) e tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, Lei nº 11.343/06), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se o prolongamento da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo, caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige fundamentação idônea, conforme os arts. 311 a 316 do CPP, sendo necessária a comprovação de indícios de autoria e materialidade delitiva para sua manutenção.

4
.
Os prazos processuais previstos na legislação não são fatais, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. (Precedente: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

5
.
No caso, a instrução processual foi encerrada e o paciente pronunciado em 01.08.2024, situação que afasta a alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula nº 21 do STJ:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

6
.
A constante movimentação processual, com decisão de 29.11.2024 determinando o prosseguimento do feito, demonstra que o julgamento perante o Tribunal do Júri será designado tão logo preclusa a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução processual encontra-se encerrada e o réu já foi pronunciado.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2º, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022; Súmula nº 21 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018396-04.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LOIANE RAVENY OSCAR FERNANDES DA SILVA
PACIENTE: RAMON LIMA RIBEIRO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
RAMON LIMA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa, a impetrante, na inicial do writ, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II (três vezes), ambos do Código Penal e artigos 33 c/c artigo 40 da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do CP.

Sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo na condução do feito eis que o paciente se encontra preso desde 26.12.2023, sem previsão para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em apreço, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico que a instrução da demanda de origem já se encontra encerrada e o paciente pronunciado desde 01.08.2024.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 21
- Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Ademais, a constante movimentação empregada ao feito bem como a atual fase do processo demonstram que, tão logo preclusa a decisão de pronúncia, será, o julgamento do paciente perante o Tribunal Popular do Júri, designado, consoante já determinado em decisão proferida pelo juízo na data de 29.11.2024.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.